Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701215-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A., RODRIGO BERNARDO DOS SANTOS DECISÃO A desistência da sustentação oral não acarreta a necessidade de desentranhamento do formulário que consta nos autos eletrônicos. Acolho o pedido de desistência da sustentação oral. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator